Tribunal: TJSP
Processo: 0075318-72.2012.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO contra ato coator atribuído ao presidente do tribunal de justiça do estado de são paulo. decisão que julgou extinto pedido de sequestro de rendas públicas. acórdão do c. órgão especial que concedeu a segurança postulada. interposição de recurso extraordinário. sobrestamento determinado, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria. exercício de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO contra ato coator atribuído ao presidente do tribunal de justiça do estado de são paulo. decisão que julgou extinto pedido de sequestro de rendas públicas. acórdão do c. órgão especial que concedeu a segurança postulada. interposição de recurso extraordinário. sobrestamento determinado, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria. exercício de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fundamento na norma prevista no ART. 1.040, II, DO c.p.c. aplicação da Emenda Constitucional no 62/09 aos precatórios expedidos antes de sua entrada em vigor. inteligência do tema 519 DE REPERCUSSÃO GERAL. ausência de ilegalidade no ato apontado como coator. precedentes deste órgão especial no mesmo sentido. violação a direito líquido e certo dos impetrantes não configurada. segurança denegada.